Tribunal: TJMT
Processo: 1026175-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026175-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADILSON CARMO E SILVA - CPF: 311.020.181-04 (ADVOGADO), JUNIOR DIEHL - CPF: 899.023.861-72 (AGRAVADO), ADILSON CARMO E SILVA - CPF: 311.020.181-04 (AGRAVANTE), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), CLEOMAR KARNOSKI - CPF: 809.739.141-49 (AGRAVADO), VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO), POLLIANNA MESQUITA DE MORAES registrado(a) civilmente como POLLIANNA MESQUITA DE MORAES - CPF: 015.323.991-38 (ADVOGADO), ODIRLEI KARNOSKI - CPF: 856.704.211-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE CUMPRIU ORDEM DO JUÍZO RECUPERACIONAL, SUSPENDENDO A BUSCA E APREENSÃO DE GRÃOS ANTERIORMENTE DEFERIDA – DECISÃO QUE NÃO ESTÁ PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA NOS CASOS EM QUE GERE PARA A PARTE RECORRENTE PREJUÍZO PROCESSUAL GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O CPC traz no artigo 1.015 o rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento, no qual não está o caso dos autos.

Em atenção ao princípio da economia processual, a interpretação do referido dispositivo deve ser flexibilizada a fim de abarcar situações onde a parte não tenha a possibilidade de discussão via recurso de apelação, bem como para se evitar prejuízo processual grave, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADILSON CARMO E SILVA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de no 1000834-13.2023.8.11.0029 movida contra JUNIOR DIEHL, cumprindo ordem do Juízo da Recuperação Judicial do recorrido, suspendeu a busca e apreensão de grãos anteriormente deferida.

Em suas razões, a parte agravante alega que terceiros de má-fé (irmãos Karnosky) aportaram nos autos sustentando serem os proprietários dos grãos, fato que motivou a suspensão da busca e apreensão.

Sustenta que o Juiz da Recuperação Judicial que enfrenta o recorrido foi levado a erro pelo administrador judicial, visto que na realidade, esses terceiros seriam “laranjas” do recorrido.

Defende que os grãos perseguidos já fazem parte do seu patrimônio e encontram-se depositados no armazém Alvorada S/A de Canarana – MT (42.000 sacas de soja), enquanto o remanescente foi desviado para a Granja do Vale em Canarana – MT., (9.000 sacas de soja). Suscita uma série de fraudes e crimes por parte do recorrido e dos terceiros (Cleomar e Odirley Karnoski e Agropecuária Karnoski) e dos armazéns citados.

Aduz que a Execução de Título Executivo Extrajudicial lastreado em CPR – FÍSICA não entra em Recuperação Judicial e que os frutos garantidores da mesma não são bens de capital essenciais.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada para ser mantida a busca e apreensão determinada inicialmente.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para confirmar a tutela antecipada pleiteada.

Liminar recursal indeferida (ID 191215198).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 192095154).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID ́s 194535680 e 195174676), sendo alega as preliminares de não conhecimento do recurso em razão da decisão atacada ser mero despacho e de supressão de instância.

O administrador judicial manifestou-se pelo não conhecimento do agravo e, sucessivamente, pelo desprovimento do recurso (ID 195385194).

O i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 196041169).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Sem maiores delongas, tenho que o recurso não merece ser conhecido.

O artigo 1.015 expõe o rol de decisões contra as quais cabe agravo de instrumento. Confira-se:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

No caso, ao analisar o conteúdo da decisão agravada, observa-se que, embora tenha natureza de decisão interlocutória, não possui respaldo legal no rol do art. 1.015 do Códex Processual Civil vigente, tampouco existe previsão expressa de lei que autorize a interposição do instrumento.

Na realidade, a decisão atacada trata-se de um despacho de mero expediente, já que apenas cumpriu ordem judicial do Juízo Recuperacional, sem decidir qualquer questão incidental.

O CPC, em seu artigo 1001 deixa claro quanto a impossibilidade de recursos nesses casos, vejamos:

“ Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.”

Como bem salientado pelo Juízo
a
quo na decisão combatida:

“1. Emerge dos autos que o Juízo da Recuperação Judicial, competente para apreciar os atos constritivos e expropriatórios sobre o patrimônio dos recuperandos, mesmo nas hipóteses em que o crédito seja extraconcursal, deliberou pela SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU O ARRESTO DE GRÃOS na presente execução.

2. Assim, em cumprimento à ordem emanada do Juízo da Recuperação (Id 131018638), solicite-se ao Sr. Oficial de Justiça a devolução do mandado de busca e apreensão de grãos, independentemente de cumprimento.”

Em atenção ao princípio da economia processual, tenho que a interpretação do referido dispositivo deve ser flexibilizada a fim de abarcar situações onde a parte não tenha a possibilidade de discussão via recurso de apelação, bem como para se evitar prejuízo processual grave, o que não é o caso dos autos.

A irresignação da parte recorrente está atrelada ao fato o Juízo
a quo
ter suspendido a busca e apreensão de grãos anteriormente deferida, apenas cumprindo ordem do Juízo Recuperacional, o que foge à limitação trazida pelo art. 1.015 do CPC e prejudica o processamento pela via eleita.

Salienta-se que as hipóteses que não se amoldarem ao previsto na legislação poderão ser impugnadas por meio de recurso que atenda aos casos em que não existe previsão específica, ou como preliminar do recurso de apelação, ou, ainda, em sede de pedido contraposto em contrarrazões (artigo 1.009, § 1o, do CPC).

Ademais, como bem destacado pelo i. representante ministerial:

“Ora, o art. 1015, parágrafo único do CPC é claro ao dispor que somente é cabível agravo de instrumento em face de decisão interlocutória proferida na fase de execução.”

Portanto, não se conhece do recurso quando ausente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Dispositivo.

Com essas considerações, em conformidade com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024